Tribunal: TJBA
Processo: 8014977-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014977-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: URSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES e outros

Advogado(s)
:
RENATA DURAO MACHADO

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PARCIAL RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sob fundamento de ausência de demonstração de impenhorabilidade dos bens constritos. Os agravantes alegam que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratarem de pro labore e quantia depositada em caderneta de poupança.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de dialeticidade quanto à preliminar de nulidade da decisão agravada, por desconsideração da suposta intempestividade da manifestação do agravado; e (ii) saber se os valores bloqueados possuem natureza que os enquadre nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir
É inviável o conhecimento do recurso quanto à preliminar de nulidade por ausência de enfrentamento pelo juízo de origem, configurando ausência de dialeticidade recursal.
Não comprovada a natureza de pro labore das quantias bloqueadas nas contas dos agravantes, mantém-se o bloqueio dos montantes de R$ 11.612,80 e R$ 2.500,00.
Demonstrada a existência de depósito em caderneta de poupança no valor de R$ 218,54, reconhece-se a impenhorabilidade desse montante, por se tratar de valor inferior ao limite de quarenta salários mínimos.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 218,54.
Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de matéria pelo juízo recorrido inviabiliza o conhecimento do ponto respectivo por ausência de dialeticidade. 2. Valores bloqueados não comprovadamente oriundos de verba impenhorável não gozam da proteção do art. 833, IV, do CPC. 3. É impenhorável a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014977-69.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA, tendo, como Agravante,
ÚRSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES E ROGÉRIO GUIMARÃES MONTES
e, como Agravado,
JOSÉ RAIMUNDO SILVA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
, NA PARTE CONHECIDA,

DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termo
s do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA